Tribunal: TJES
Processo: 0002259-37.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002259-37.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA FERNANDES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: IZOLINA MARIA FELICIANA e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por João Baptista Fernandes de Oliveira e Alcenira Gusmão de Oliveira, ao fundamento de ausência de demonstração da posse qualificada sobre imóvel rural situado no lugar denominado Alto Paulista, zona rural de Castelo/ES, com área de 34.572,36 m2, registrado em nome das rés Izolina Maria Feliciana e Orcina Maria Lúcia.

Os autores alegaram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini há mais de 15 anos, juntando documentos como contas de energia, declarações junto ao INCRA e Receita Federal, CCIR e ITR. A citação das rés foi feita por edital, com nomeação de curadora especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restaram preenchidos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, notadamente: (i) a existência de posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini por mais de 15 anos; (ii) se a prova documental e testemunhal produzida é suficiente à comprovação da posse qualificada; (iii) se a ausência de oposição das proprietárias e a citação por edital com curadoria especial conferem regularidade à relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A usucapião extraordinária não exige título ou boa-fé, bastando a posse contínua, pacífica, ininterrupta e com animus domini por 15 anos, podendo o prazo ser reduzido a 10 anos se demonstrada moradia habitual ou realização de obras.
5. O conjunto probatório apresentado, incluindo contas de energia elétrica, declarações fiscais (CCIR e ITR), bem como o cultivo de café no local, comprova o exercício da posse qualificada.
6. Não houve qualquer contestação direta ou oposição concreta ao domínio por parte das rés, cuja representação foi suprida por defensores dativos após regular citação por edital.
7. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de contagem do prazo de usucapião durante o trâmite processual, desde que atendidos os demais requisitos legais.
8. A prova documental e a ausência de contestação efetiva confirmam a natureza possessória com animus domini dos autores, legitimando a aquisição originária da propriedade pela via da usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.
Tese de julgamento: 1. Preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária rural, mesmo com ausência de título ou boa-fé, desde que comprovada posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini por prazo superior a quinze anos. 2. A ausência de contestação efetiva e a citação por edital com curadoria especial não impedem o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião, quando presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.238. CPC, arts. 256, 259 e 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000407-07.2016.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/05/2024; TJMG, Apelação Cível nº 0028770-05.2012.8.13.0144, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 05/05/2025; TJSC, Apelação Cível nº 5008880-38.2021.8.24.0058, Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum, j. 22/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO BAPTISTA FERNANDES DE OLIVEIRA e ALCENIRA GUSMÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES (fls. 137/143) que, ao apreciar os pedidos formulados na Ação de Usucapião Extraordinária, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo como não preenchidos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área rural descrita nos autos.

A sentença baseou-se, substancialmente, na ausência de comprovação robusta e contínua da posse mansa, pacífica e com
animus domini
por parte dos autores.

Em suas razões recursais (fls. 145/148), os apelantes sustentam, em síntese: (i) A existência de posse prolongada superior a 15 anos sobre o imóvel rural situado no lugar denominado Alto Paulista, zona rural de Castelo-ES, com área de 34.572,36m2, matriculado sob nº 3.048, livro 2-0, fls. 149 do RGI de Castelo/ES, e registrado em nome das apeladas; (ii) que a ausência de oposição à posse dos autores, bem como a juntada de documentos fiscais e declarações junto ao INCRA e Receita Federal — inclusive Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e Declarações do ITR —, evidenciam o exercício de posse qualificada; (iii) que a citação por edital foi regularmente realizada conforme previsão do CPC, inclusive com nomeação de curadora especial, diante da não localização das proprietárias. Requerem, ao final, o provimento do recurso e o consequente reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel descrito.

Em contrarrazões, colacionadas ao ID 13723895, as apeladas
IZOLINA MARIA FELICIANA e ORCINA MARIA LUCIA
, por meio de advogado dativo, defendem que os autores não comprovaram de forma robusta e inequívoca a posse qualificada exigida para usucapião extraordinária e postulam, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO BAPTISTA FERNANDES DE OLIVEIRA e ALCENIRA GUSMÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES (fls. 137/143) que, ao apreciar os pedidos formulados na Ação de Usucapião Extraordinária, julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo como não preenchidos os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área rural descrita nos autos.

A sentença baseou-se, substancialmente, na ausência de comprovação robusta e contínua da posse mansa, pacífica e com
animus domini
por parte dos autores.

Em suas razões recursais (fls. 145/148), os apelantes sustentam, em síntese: (i) A existência de posse prolongada superior a 15 anos sobre o imóvel rural situado no lugar denominado Alto Paulista, zona rural de Castelo-ES, com área de 34.572,36m2, matriculado sob nº 3.048, livro 2-0, fls. 149 do RGI de Castelo/ES, e registrado em nome das apeladas; (ii) que a ausência de oposição à posse dos autores, bem como a juntada de documentos fiscais e declarações junto ao INCRA e Receita Federal — inclusive Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e Declarações do ITR —, evidenciam o exercício de posse qualificada; (iii) que a citação por edital foi regularmente realizada conforme previsão do CPC, inclusive com nomeação de curadora especial, diante da não localização das proprietárias. Requerem, ao final, o provimento do recurso e o consequente reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel descrito.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade, nos termos dos artigos 1.003 e 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida à análise deste órgão fracionário cinge-se à possibilidade de reconhecimento do domínio sobre imóvel rural por meio da modalidade extraordinária da usucapião, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Impende recordar que a usucapião extraordinária, por tratar-se de forma originária de aquisição de domínio, não depende de título justo, tampouco de boa-fé. Exige-se, todavia, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) posse ininterrupta; (ii) mansa e pacífica; (iii) com ânimo de dono (
animus domini
); (iv) pelo prazo mínimo de 15 anos.

No caso sub examine, os autores João Baptista Fernandes de Oliveira e Alcenira Gusmão de Oliveira ingressaram com ação de usucapião extraordinária, alegando exercer a posse direta e contínua sobre uma fração de terras rurais com 34.572,36m2 situada na localidade de Alto Paulista, zona rural de Castelo/ES. Referida porção integra a matrícula nº 3.048 do RGI da Comarca de Castelo, e encontra-se registrado em nome das rés Izolina Maria Feliciana e Orcina Maria Lúcia.

A sentença de improcedência baseou-se na ausência de elementos probatórios aptos a comprovar a posse qualificada nos moldes legais. Contudo, do detido exame dos autos, constata-se prova documental robusta e convergente a demonstrar o longo exercício da posse com características possessórias que qualificam o
animus domini
.

Com efeito, os autos encontram-se fartamente instruídos com diversos documentos hábeis a comprovar o alegado exercício da posse mansa e pacífica dos autores sobre o imóvel pleiteado, dentre eles os CCIR dos anos de 1998 a 2016 (fls. 57/62) e as contas de energia 2004 a 2017, sendo também comprovado consumo de energia no local, onde produzem café. Cumpre também registrar que não houve qualquer oposição legal à pretensão dos autores, tendo toda manifestação das apeladas ocorrido por meio de Defensores Dativos, dada a ausência de sua localização.

Assim, o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para evidenciar a posse contínua, pública, duradoura e sem oposição do imóvel em litígio. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ABREVIADA. PARÁGRAFO ÚNICO ART. 1.238 CC/02. MORADIA HABITUAL. CONFIGURADA. POSSE PACÍFICA. RECONHECIDO TEMPO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O caso sub examine fora adequado pelo magistrado sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária abreviada, a qual está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. II – A expressão “habitual” não é minuciosamente detalhada na legislação, desse modo, ausente critério objetivo, cabe ao magistrado a interpretação do que seria qualificado como esse usufruto costumeiro, frequente, usual. III – São suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica e com animus domini pelos recorridos desde o final de 2011, resultando, assim, em mais de doze anos até o momento atual. IV – O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo. Precedentes do STJ. V – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 16/May/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000407-07.2016.8.08.0047 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Usucapião Extraordinária)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 CÓDIGO CIVIL. CONFIGURADA. POSSE PACÍFICA. POSSIBILIDADE POSSE ANTECESSORES. AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIDO TEMPO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O caso sub examine fora adequado pela magistrada sentenciante à hipótese de usucapião extraordinária, a qual está prevista no art. 1.238 do Código Civil. II – Os argumentos trazidos pela apelante não foram capazes de demonstrar que essa ofereceu resistência à posse ali estabelecida pelo apelado, atendo-se à alegação de que os documentos trazidos seriam forjados, sem demonstrar, porém, provas do alegado. III – São suficientes as provas apresentadas para comprovar a posse ininterrupta, pacífica e com animus domini pelo recorrido e seus antecessores desde 1998, resultando, assim, em mais de 26 anos até o momento atual. IV – O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo. Precedentes do STJ. V – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 28/Nov/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0007388-09.2011.8.08.0021 - Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Aquisição)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. SERVIDÃO NÃO FORMALIZADA. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O indeferimento da produção de prova pericial, quando fundamentado na ausência de utilidade ou pertinência para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, notadamente se inexistente prejuízo concreto à parte que a requereu. A usucapião extraordinária exige a demonstração de posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta, com animus domini e por período superior a quinze anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Alegações de servidão fundadas em autorização precária e não formalizada, sem respaldo em documento público, não têm o condão de infirmar a exclusividade da posse exercida pela parte autora, conforme provado nos autos. Comprovados os pressupostos legais para a aquisição originária da propriedade, impõe-se o reconhecimento do domínio por usucapião. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG; APCV 0028770-05.2012.8.13.0144; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 05/05/2025; DJEMG 23/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Provas que demonstram o efetivo exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini do imóvel há mais de vinte anos. Requisitos do art. 1.238 do Código Civil preenchidos. Contrato particular de compra e venda celebrado com terceiro não titular do domínio. Documento sem eficácia translativa e irrelevante para a modalidade extraordinária. Citação regular do proprietário registral. Ausência de oposição. Procedência do pedido formulado na inicial. Decisão reformada. Honorários recursais incabíveis. Ausência de triangulação processual. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5008880-38.2021.8.24.0058; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 22/05/2025)

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio em favor dos autores João Baptista Fernandes de Oliveira e Alcenira Gusmão de Oliveira sobre a área de 34.572,36 m2 situada em Alto Paulista, zona rural de Castelo/ES, conforme planta topográfica e memorial descritivo acostados aos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar